Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-07.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800897-07.2021.8.14.0062

APELANTE: WALISSON JUNIOR OLIVEIRA DA CUNHA

ADVOGADO DATIVO: THAINA LOPES BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DE MORADOR. LICITUDE DA PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXPOSIÇÃO DE FAMILIARES A RISCO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova por alegada violação domiciliar, ao argumento de ingresso policial sem mandado judicial e sem consentimento válido, com pedido de absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é ilícita, por ausência de fundadas razões ou de consentimento válido, a ensejar a nulidade das provas e a absolvição; (ii) estabelecer se é adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas admite mitigação em hipóteses de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes, nos quais o estado de flagrância se protrai no tempo.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime permanente, de modo que, havendo fundadas razões de que a arma se encontra no interior do domicílio, autoriza-se o ingresso policial independentemente de mandado judicial.

Os autos demonstram que, após denúncia de populares, o apelante confessou extrajudicialmente a existência da arma em sua residência, e os policiais confirmaram em juízo que houve autorização da genitora do acusado para ingresso no imóvel.

A defesa não comprova a alegada coação ou invalidade do consentimento, limitando-se a versão isolada que não encontra respaldo em elementos objetivos aptos a infirmar a narrativa acusatória.

O ingresso domiciliar observa a orientação firmada pelo STF no Tema 280 e a jurisprudência do STJ, que admitem a entrada sem mandado quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas e consentimento do morador.

A dosimetria da pena observa o método trifásico do art. 68 do Código Penal, sendo a fixação da pena-base vinculada à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A guarda de arma de fogo na residência da genitora, expondo familiares a risco concreto, extrapola a normalidade do tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A posse irregular de arma de fogo configura crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito. 2. O consentimento de morador, aliado a elementos concretos que indiquem a prática delitiva, afasta a ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar. 3. A exposição de familiares a risco em razão da guarda irregular de arma de fogo constitui circunstância judicial apta a justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 827.262/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.06.2023; STJ, HC 883.063/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALISSON JUNIOR OLIVEIRA DA CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, nos termos da dosimetria consignada na decisão (Sentença, ID 19888369) .

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação (ID 19888385) , sustentando, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de alegada violação domiciliar, ao argumento de que o ingresso policial na residência do apelante teria ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido, afirmando que eventual autorização foi obtida sob coação e sem comprovação idônea. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de demonstração inequívoca da voluntariedade do consentimento e requer o reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando inadequada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresenta contrarrazões (ID 19888396) , pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a legalidade da busca domiciliar, afirmando que houve autorização da genitora do acusado e que a diligência foi precedida de fundada suspeita, inclusive com confissão do próprio apelante quanto à existência da arma em sua residência. Sustenta, ainda, que a sentença analisou corretamente as circunstâncias judiciais, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente diante das circunstâncias do delito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal, na qualidade de custos legis, emite parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22301682) , concluindo pela inexistência de nulidade na busca domiciliar, ante a presença de fundada suspeita e consentimento para ingresso no imóvel, bem como pela suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação. No tocante à dosimetria, manifesta-se pela manutenção da pena fixada, por reputar adequadamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

É o relatório.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos centrais: a alegada nulidade da busca domiciliar que culminou na apreensão da arma de fogo e, por consequência, a pretensão absolutória por insuficiência probatória; subsidiariamente, discute-se a adequação da dosimetria, especificamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

II) Quanto a busca e apreensão domiciliar.

A Constituição da República consagra, no art. 5º, XI, a inviolabilidade do domicílio, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. A proteção constitucional não é meramente formal, mas expressão concreta da tutela da intimidade e da esfera privada do indivíduo.

Todavia, não se trata de direito absoluto. A própria ordem constitucional admite sua mitigação em situações de flagrância, sendo certo que, nos crimes permanentes, o estado de flagrante se protrai no tempo enquanto perdura a situação ilícita.

Consta dos autos que após denúncia de populares acerca de possível prática de ilícitos, os policiais abordaram o apelante e, segundo a confissão extrajudicial e os depoimentos colhidos em juízo, este teria informado que possuía arma de fogo em sua residência, sendo franqueado o ingresso no imóvel, ocasião em que a arma foi localizada no quarto.

A defesa sustenta que não houve consentimento válido, afirmando que o ingresso teria ocorrido mediante coação e sem comprovação idônea da voluntariedade, contudo a análise do conjunto probatório não infere para o reconhecimento da ilicitude.

Primeiramente, o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, classifica-se como delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto a arma permanece sob a guarda do agente. Nessa hipótese, verificada fundada suspeita de que o objeto ilícito encontra-se no interior do domicílio, configura-se situação de flagrante delito apta a autorizar o ingresso, independentemente de mandado judicial, desde que amparado por elementos concretos, como o do presente caso.

A confissão extrajudicial e os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram coerentes no sentido de que, após a abordagem, houve indicação da existência de arma na residência, tendo sido solicitada autorização à genitora do acusado para ingresso no imóvel. A versão defensiva, por sua vez, limita-se a negar a voluntariedade do consentimento, imputando pressão psicológica, sem, contudo, apresentar elemento externo que infirme a narrativa acusatória.

Não se constata, portanto, prova de que o consentimento tenha sido obtido mediante coação ilegítima ou que a diligência tenha se dado à revelia de qualquer fundamento concreto. Ao revés, o contexto probatório indica situação de flagrância compatível com a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

Nesse contexto, o entendimento segue a jurisprudência pátria:

Tema 280 STF"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR . FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO . CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913 .154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA) . 5
. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública
. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR . EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS SUSPEITAS JUSTIFICANDO A BUSCA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA-BASE . QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGAS COMO FUNDAMENTOS IDÔNEOS . ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente condenado por tráfico de drogas, em que se alega nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória, pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e modificação do regime prisional . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões principais:(i) Se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa e de consentimento do morador.(ii) Se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada .(iii) Se a reincidência e as circunstâncias do caso justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A busca domiciliar foi válida, uma vez que houve consentimento do morador para o ingresso dos policiais e constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o que justifica a mitigação da proteção domiciliar (STJ - AgRg no HC 827262/MG, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/06/2023).
4. A pena-base foi idoneamente fundamentada na quantidade de droga apreendida, aproximadamente 680g de maconha . 5. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado com base na reincidência do paciente e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, fundamentos idôneos que justificam a não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial fechado (AgRg no HC 853.820/SP, Rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/08/2024).IV. ORDEM DENEGADA . (STJ - HC: 883063 SE 2024/0002158-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

Assim, ao rejeitar a arguição de nulidade da busca domiciliar, valida-se as provas condenatórias da materialidade e autoria delitiva, confirmando-se a sentença guerreada.

III) Quanto a dosimetria da pena.

O recorrente impugna a fundamentação das circunstâncias do crime aduzindo que o argumento é inerente a qualificação do crime.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

As circunstâncias do crime
são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto.

O magistrado singular, ao proceder à primeira fase da dosimetria, valorou negativamente as circunstâncias do crime, consignando que o réu levou a arma de fogo para guardar na residência de sua mãe, expondo os próprios familiares a risco (Sentença, ID 19888369) . Com base nessa fundamentação, fixou a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

A exposição de familiares ao risco decorrente da guarda irregular de arma de fogo extrapola a normalidade do tipo penal, revelando maior reprovabilidade concreta. Não se trata de mera elementar do delito, mas de circunstância fática que intensifica o juízo de censura, por inserir terceiros no raio de perigo criado pela conduta do agente.

IV) Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/03/2026